Tribunal: TJPA
Processo: 0800728-64.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800728-64.2021.8.14.0015

APELANTE: ERICK DE SOUSA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima e corrupção de menores – art. 157, §2º, II e V,
do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B, do ECA –
PRELIMINAR:

1)
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – inadequação da via eleita – matéria que deve ser deduzida perante a Seção de Direito Penal por meio de habeas corpus, não havendo, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia a demandar a concessão da ordem de ofício –
MÉRITO:

2)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitivas comprovadas nos autos pela prisão em flagrante do apelante e seu comparsa adolescente enquanto mantinham a vítima no veículo subtraído, sendo apreendido com estes o simulacro de arma de fogo utilizado durante o delito, bem como pela prova oral carreada com oitiva em juízo da vítima e policial responsável pela prisão e confissão judicial do ora apelante –
3)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROVIMENTO – em relação ao crime de roubo, constata-se a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do patamar mínimo. Contudo, em relação ao crime de corrupção de menores, constata-se a ausência de motivação para exacerbação

da pena base, impondo-se sua redução ao mínimo legal –
4)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA UM MENOS GRAVOSO – IMPROVIMENTO – quantum de pena que recomenda regime inicial semiaberto –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,

PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E REDIMENSIONAR A PENA

FINAL PARA 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
ERICK DE SOUSA LIMA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal que o condenou pela prática dos delitos de
roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima e corrupção de menores
, cominando a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 40 (quarenta) dias multa,

f
ixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu, preliminarmente, pelo direito de apelar em liberdade. No mérito recursal, pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a redução de suas penas bases ao mínimo legal e a modificação do regime prisional para um menos gravoso.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, n
esta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Em suas razões recursais
,
ERICK DE SOUSA LIMA
pleiteou, preliminarmente, o direito de aguardar em liberdade o julgamento de recurso, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que tal matéria deve ser levada ao exame da Seção de Direito Penal por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por entender presentes os fundamentos que justificaram sua prisão cautelar, sobretudo a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, bem como o risco de reiteração delitiva, revelando, portanto, haver motivação idônea para a medida prisional, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 16 de fevereiro de 2021, por volta das 21h, a vítima Cleidivaldo Bezerra de Souza, motorista de aplicativo, recebeu uma corrida da usuária Jessica Soares com localização de partida na Praça do Estrela, nesta cidade. Após se deslocar ao endereço, embarcou o denunciado, o qual solicitou uma parada mais à frente, onde adentraram o adolescente Luiz Fernando Monteiro e duas mulheres.

Em seguida, próximo à distribuidora Dismelo, Erick e Luiz Luiz Fernando, mediante grave ameaça, com o emprego de um simulacro de arma de fogo, determinaram que o ofendido entregasse um controle de portão e uma quantia em espécie. As mulheres desceram do veículo. Ato contínuo, o acusado e Erick permaneceram no carro restringindo a liberdade de Cleidivaldo. Na Av. Maximino Porpino, o ofendido visualizou uma viatura da Polícia Militar, oportunidade em que se jogou do veículo, chamando a atenção dos policiais, o que ensejou a prisão em flagrante do denunciado e a apreensão do adolescente.

Após a instrução, o réu
ERICK DE SOUSA LIMA

foi

condenado pela prática dos delitos de
roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima e corrupção de menores
, recebendo a pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 40 (quarenta) dias multa,

f
ixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No mérito de suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua
absolvição por insuficiência de provas
, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

In casu,
tem-se que
autoria e materialidade delitivas se encontram comprovadas nos autos pela
prisão em flagrante
do apelante e seu comparsa adolescente enquanto mantinham a vítima no veículo subtraído, sendo
apreendido com estes o simulacro de arma de fogo
utilizado durante o delito, conforme registrado no auto de apreensão de objeto às fls.08 dos autos digitalizados, do
documento de identificação do adolescente
infrator L.F.M., às fls. 17 dos autos,

bem como pela
prova oral
carreada com
oitiva em juízo da vítima
Cleidivaldo Bezerra de Souza
e do policial
Elielson Monteiro Miranda, responsável pela prisão, corroborando os termos da denúncia,
e ainda a confissão judicial do ora apelante
.

Portanto, estando satisfatoriamente comprovada a prática dos delitos imputados, incabível o deferimento do pleito absolutório.

Subsidiariamente, pugnou o apelante pela
redução de suas penas bases
ao mínimo legal, no que
lhe assiste parcial razão
, devendo ser redimensionada a pena base do crime de corrupção de menores, senão vejamos:

Em relação ao crime de roubo, tem-se que a
pena base arbitrada pelo juízo de piso
apenas um pouco acima do mínimo legal, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, revela-se adequada e proporcional à hipótese ante a valoração negativa da culpabilidade do agente, que utilizou-se de ardil para prática delitiva, ludibriando a vítima, motorista de aplicativo, fazendo-se passar por cliente para adentrar no veículo e após chegar em local distinto anunciar assalto, bem como pelas circunstâncias da prática do delito, uma vez que a vítima foi submetida à restrição de liberdade durante o assalto, sendo patente que, presentes mais de uma causa de aumento de pena, como na hipótese, pode uma delas ser utilizada para exacerbação da pena base sem configurar
bis in idem
, ao passo que a circunstância do concurso de agentes permanece sendo valorada na terceira etapa da dosimetria para configurar a forma majorada do delito.

Já em relação ao crime de
corrupção de menores
, constata-se que o juízo a quo não apresentou motivação idônea para elevação da pena base acima do mínimo legal,
impondo-se sua redução para o mínimo de 01 (um) ano de reclusão
.

E ainda, em relação aos demais aspectos do dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo, devendo ser mantida hígida a pena cominada pelo
crime de roubo
em
06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa,
redimensionando-se a pena do crime de
corrupção de menores
para
01 (um) ano de reclusão
, culminando na
pena final redimensionada para 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 40 (quarenta) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime.

Por fim, quanto ao pleito de
modificação do regime inicial
de cumprimento da sanção para um menos gravoso, constato que
não merece provimento
, uma vez que o
quantum
da pena redimensionada recomenda o regime inicial semiaberto, consoante art. 33, §2º, b, do CP.

Ante o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta extensão, dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena do crime de corrupção de menores e redimensionar a pena

final para 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto e 40 (quarenta) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/10/2023